Tribunal: CARF
Processo: 10480.722623/2011-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.722623/2011-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.039 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
USINA BOM JESUS S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. MERA REMISSÃO ÀS RAZÕES DA
IMPUGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso interposto na parte que traz como fundamentação a
mera remissão às razões da impugnação, face às regras dos arts. 16 e 17 do
Decreto 70.235/72.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RECEITA
DA
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO
DECORRENTE
DE
EXPORTAÇÃO INDIRETA. UTILIZAÇÃO DE TRADING COMPANIES.
IMUNIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 759.244/SP.
A receita decorrente da venda de produtos ao exterior, por meio de trading
companies, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias
incidentes sobre a comercialização da produção.
Em tese de repercussão geral, o STF fixou entendimento no RE 759.244/SP de
que não incide contribuições previdenciárias sobre a venda de empresas
exportadoras (trading companies), que intermediam essas operações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, apenas no que se refere ao DEBCAD no 37.315.442-9, e, na parte
conhecida, dar-lhe provimento parcial para excluir da base de cálculo do lançamento os valores
decorrentes de exportações indiretas.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva
Gesto e Ronnie Soares Anderson.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.722623/2011-04
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.039 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722623/2011-04

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Ribeirão Preto (SP) - DRJ/RPO, que julgou parcialmente procedentes
os seguintes lançamentos de contribuições sociais e previdenciárias:
- Debcad 37.336.209-9: Contribuições, parte de Terceiros, incidentes sobre a
comercialização da produção própria e da produção rural adquirida dos segurados
especiais e dos produtores rurais pessoas físicas, na condição de sub-rogado;
- Debcad 37.336.210-2: Auto de Infração pelo descumprimento de obrigação acessória
(CFL 68), uma vez que a autuada entregou GFIP - Guia de Informações da Previdencia
Social e Recolhimento do FGTS com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias (CFL 68);
- Debcad 37.315.442-9: Contribuições, parte da empresa, incidentes sobre a
comercialização da produção própria (Lei n° 8.212/1991, art. 22-A. I e II) e da produção
rural adquirida dos segurados especiais e dos produtores rurais pessoas físicas, na
condição de sub-rogado (Lei n° 8.212/1991, art. 25 c/c art. 30. IV).
A contribuinte apresentou impugnação, alegando ter o autuante se equivocado ao
considerar como sendo de aquisição de cana de açúcar os valores consignados nas contas
contábeis no 3.1.1.03.03.001, em 2007, e no 3.1.1.01.01.059, em 2008, e não os da conta no
2.1.1.03.02.000, onde está contabilizado o valor da matéria prima adquirida de produtores pessoa
física. Também contesta a inclusão de vendas canceladas e de exportação na base de cálculo da
contribuição, e trouxe inconformidade também quanto ao auto de infração de obrigação
acessória.
A DRJ demandou diligência, sendo que em resposta a fiscalização confirmou
terem sido os levantamentos das obrigações principais efetuados sem a exclusão das notas
canceladas e devoluções, e disse que a conta 2.1.1.03.02.000 trata-se de conta de passivo,
registrando apenas créditos que os fornecedores tem a receber.
A exigência foi, então, parcialmente mantida na decisão de piso, sendo excluídos
da base de cálculo das infrações relativas às obrigações principais as notas fiscais canceladas e
de devolução. O acórdão exarado teve a seguinte ementa:
RECEITA PROVENIENTE DE EXPORTAÇÃO. TRADING COMPANIES.
Para efeito da apuração da contribuição previdenciária devida pela agroindústria, as
vendas realizadas a trading companies são consideradas vendas internas e. portanto,
tributáveis, pois a legislação previdenciária não diferencia a venda interna relativamente
ao objeto comercial do comprador ou ao destino que ele posteriormente dê à mercadoria
adquirida.
NOTAS FISCAIS DE VENDAS. VENDAS CANCELADAS.
Deve ser excluída da base de cálculo para cálculo das contribuições, as vendas
canceladas devidamente comprovadas.
A contribuinte interpôs recurso voluntário em 01/12/2016 (fls. 267/281), aduzindo
que:
- “reafirma integralmente as alegações contidas em sua impugnação apresentada
às DEBCAD’S no 37.336.209-9 e 37.336.210-2”;
- no tocante ao DEBCAD no 37.315.442-9, afirma, em síntese, ser agroindústria
produtora de açúcar e etanol, efetuando exportações via trading companies ou comerciais
exportadoras, vendas essas que entende serem imunes às contribuições sociais de acordo com o
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.039 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722623/2011-04

disposto no art. 149, § 2o, I, da CF, o que não é reconhecido pela Secretaria da Receita
Previdenciária;
- transcreve decisões judiciais que entende suportam seu entendimento,
demandando, ao final, a improcedência dos autos de infração nas partes questionadas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
devendo ser conhecido, contudo, apenas parcialmente.
Consoante relatado, a contribuinte, com relação aos DEBCAD’S de nos
37.336.209-9 e 37.336.210-2, apenas refere, genericamente, que “reafirma integralmente as
alegações contidas em sua impugnação”.
Ora, inviável acatar a mera referência aos termos da impugnação, para fins de dar
algum suporte à seu recurso, mormente quando a contestada enfrentou, de maneira articulada, as
aduções naquela vertidas.
Não obstante a regra geral aplicável ao processo administrativo fiscal seja a do
informalismo moderado, mister destacar que a irresignação da contribuinte quanto ao
lançamento deve atender aos requisitos mínimos indicados no art. 16 do Decreto 70.235/72,
dentre os quais se destaca o disposto no inciso III:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
É ônus da autuada, por conseguinte, apresentar a causa de pedir do recurso, ou
seja, apontar os fatos e fundamentos jurídicos que, a seu ver, são capazes de gerar a reforma ou a
invalidação do decisão atacada; trata-se de pressuposto de admissibilidade do recurso que
impede a formulação de negação ou impugnação de caráter genérico.
Por sua vez, o art. 17 do precitado Decreto giza que:
Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Veja-se, assim, que recursos administrativos que não apresentem expressamente
as razões de fato e de direto do pedido de reforma da decisão atacada não se consubstanciam em
recurso aptos a serem conhecidos, ou, caso conhecidos, não reúnem as condições necessárias
para o seu provimento, no tocante à parte não fundamentada.
Nesse sentido, oportuno trazer o seguinte precedente do CARF, o qual rejeita com
veemência a possibilidade de a peça recursal cingir-se à mera remissão aos argumentos da
impugnação (Acórdão no 2102-001.397, j. 28/7/2011, relator Giovanni Christian Nunes
Campos):
RECURSO VOLUNTÁRIO. MERA REMISSÃO AOS ARGUMENTOS DA
IMPUGNAÇÃO. ARGUMENTAÇÃO PER RELATIONEM. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.039 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722623/2011-04

O recorrente deve expressamente trazer as razões da insurgência no recurso voluntário,
por aplicação analógica do art. 17 do Decreto no 70.235/72 (Considerar-se-á não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante),
não sendo possível a argumentação per relationem, como feita pelo recorrente, a
impingir o ônus ao relator para compulsar as defesas deduzidas na primeira instância,
extraindo aquelas que eventualmente fossem compatíveis com o julgado recorrido e o
recurso voluntário. Ora, é ônus do recorrente apontar expressamente os pontos para os
quais pretende que a Turma julgadora aprecie, não sendo viável a mera remissão aos
argumentos da impugnação.De pronto, constata-se que o contribuinte não verteu
qualquer inconformidade, ao contrário do efetuado em sede de impugnação, no que diz
respeito ao DEBCAD n° 51.028.457-4, lavrado por ter a empresa deixado de efetuar a
retenção dedas contribuições previdenciárias quando do pagamento da empresa
prestadora
de
serviços
FUNDAÇÃO
NORTE
FLUMINENSE
DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL – FUNDENOR, contratada para efetuar trabalhos
de manutenção de estradas.
Não se conhece do recurso, portanto, no que se refere aos DEBCAD’S de nos
37.336.209-9 e 37.336.210-2.
Já no que se refere ao DEBCAD no 37.315.442-9, assiste razão à recorrente, em
sua demanda para que sejam decotados da base de cálculo do lançamento os valores associados a
exportações realizadas por meio de empresas comerciais exportadoras.
O tema não é novo neste Colegiado, havendo sido apreciado, à luz do julgado do
STF no RE no 759.244/SP, no bojo, dentre outros, dos Acórdãos de no 2202-007.911 (fev/21) e
de no 2202-007.765 (jan/21); deste último, de relatoria do Conselheiro Martin da Silva Gesto,
colho a seguinte passagem, de modo que passe a integrar a presente fundamentação:
Ocorre, contudo, que o Supremo Tribunal Federal julgou em definitivo a Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4735 e Recurso Extraordinário (RE) 759.244, com
repercussão geral, afastando a incidência do tributo nas operações envolvendo trading
companies, vejamos:
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 674 da repercussão geral,
conheceu do recurso extraordinário e deu-lhe provimento para reformar o acórdão
recorrido e conceder a ordem mandamental, assentando a inviabilidade de exações
baseadas nas restrições presentes no art. 245, §§ 1o e 2o, da Instrução Normativa
3/2005, no tocante às exportações de açúcar e álcool realizadas por intermédio de
sociedades comerciais exportadoras, nos termos do voto do Relator. Em seguida,
fixou-se a seguinte tese: "A norma imunizante contida no inciso I do § 2o do art. 149
da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas
de exportação caracterizadas por haver participação negocial de sociedade
exportadora intermediária".
Por oportuno, transcrevo a ementa deste julgado:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA
DAS
EXPORTAÇÕES.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECEITAS DECORRENTES DE
EXPORTAÇÃO. EXPORTAÇÃO INDIRETA. TRADING COMPANIES. Art.22-
A, Lei n.8.212/1991.
1. O melhor discernimento acerca do alcance da imunidade tributária nas
exportações indiretas se realiza a partir da compreensão da natureza objetiva da
imunidade, que está a indicar que imune não é o contribuinte, ‘mas sim o bem
quando exportado’, portanto, irrelevante se promovida exportação direta ou indireta.
2. A imunidade tributária prevista no art.149, §2o, I, da Constituição, alcança a
operação de exportação indireta realizada por trading companies , portanto, imune
ao previsto no art.22-A, da Lei n.8.212/1991.
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.039 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722623/2011-04

3. A jurisprudência deste STF (RE 627.815, Pleno, DJe1o/10/2013 e RE 606.107,
DjE 25/11/2013, ambos rel. Min.Rosa Weber,) prestigia o fomento à exportação
mediante uma série de desonerações tributárias que conduzem a conclusão da
inconstitucionalidade dos §§1o e 2o, dos arts.245 da IN 3/2005 e 170 da IN
971/2009, haja vista que a restrição imposta pela Administração Tributária não
ostenta guarida perante à linha jurisprudencial desta Suprema Corte em relação à
imunidade tributária prevista no art.149, §2o, I, da Constituição.
4. Fixação de tese de julgamento para os fins da sistemática da repercussão geral: “A
norma imunizante contida no inciso I do §2o do art.149 da Constituição da
República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação
caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária.” 5.
Recurso extraordinário a que se dá provimento.
Portanto, deve ser aplicado a tese de julgamento fixada pelo STF no Recurso
Extraordinário no 759.244, nos termos do art. do 62 do RICARF, de observância
obrigatória pelo colegiado, a fim de excluir da base de cálculo o lançamento relacionado
os valores atinentes as operações de exportações indiretas, quais sejam, as realizadas por
trading companies.
Na mesma esteira, vem decidindo as demais turmas ordinárias do CARF, bem
como a Câmara Superior de Recursos Fiscais, valendo citar, desse Colegiado, os Acórdãos de no
9202-009.222 (nov/20) e de no 9202-009.386 (fev/21).
Merece ser observado que a própria Receita Federal do Brasil editou a IN RFB no
1.975/20, revogando os §§ 1o e 2o do art. 170 da IN RFB 971/09, a qual, assim como a IN SRP
3/05, restringia a imunidade às exportações diretas.
Na espécie, há elementos nos autos – vide lançamentos constantes no Livro
Razão, às fl. 117, e 133 e ss – que indicam que a epigrafada realmente efetuou, no período em
apreço, exportações por intermédio de comerciais exportadoras/trading companies, motivo pelo
qual, em respeito à multicitada decisão do STF, devem ser os correspondentes valores excluídos
do lançamento.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, apenas no que se
refere ao DEBCAD no 37.315.442-9, e, na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial para
excluir da base de cálculo do lançamento os valores decorrentes de exportações indiretas.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital